Tribunal: TJBA
Processo: 0501469-50.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501469-50.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS DE ANDRADE

Advogado(s)
:
ROSANE MARIA SALOMAO, ROMULO LUIZ SALOMAO DE ALMEIDA

APELADO: JOSE ANTONIO CUNHA

Advogado(s)
:
ROBERTO WILSON TANAJURA GONDIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. DIREITO DE VIZINHANÇA. OBRA IRREGULAR. PROBLEMAS ESTRUTURAIS. GARANTIA DE ACESSO.

1. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. A ação de nunciação de obra nova é cabível quando a obra, embora em estágio avançado, ainda não está integralmente concluída e persistem riscos ou vícios que motivaram a demanda. Comprovado pelos autos de infração da SUCOM que a obra estava em andamento quando da propositura da ação e que o laudo pericial evidenciou necessidade de intervenções estruturais essenciais. Princípio tu quoque. Ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza.

2. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DAS RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS. NÃO COMPROVAÇÃO. Fotografias e intervenções superficiais não constituem prova técnica suficiente. Ausência de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) emitida por profissional habilitado junto ao CREA-BA. Ausência de projeto estrutural de reforço ou laudo técnico que ateste adequação das intervenções. Protocolo de regularização junto à SEDUR ocorrido apenas após a sentença não configura cumprimento espontâneo.

3. RISCO ESTRUTURAL. EXISTÊNCIA. Laudo pericial categórico quanto à existência de "danos na estrutura" decorrentes de "problemas ou erros de dimensionamento", que "comprometem a segurança" de quem circula pelo local. Ausência de risco iminente de colapso não significa ausência de risco. Direito de vizinhança (arts. 1.277 e 1.299 do CC). Obra irregular e estruturalmente comprometida representa interferência prejudicial à segurança.

4. MULTA DIÁRIA. LEGITIMIDADE. Astreintes como meio coercitivo indireto de efetivação das decisões judiciais (art. 537 do CPC). Obrigação de regularização compreende não apenas protocolo, mas obtenção efetiva de licenças, projetos aprovados e ART's. Multa fixada em patamar razoável e proporcional. Possibilidade de suspensão ou exclusão em sede de cumprimento de sentença, se comprovada inércia exclusiva da Administração (art. 537, §1º do CPC).

5. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PARCIAL ACOLHIMENTO. Regras de convivência para garantia de livre acesso decorrem logicamente do pedido inicial e configuram medidas necessárias e proporcionais. Disponibilização de chaves do portão para ambas as partes, tratando-se de área comum e copropriedade, é medida indispensável para assegurar efetivo exercício do direito de passagem. Instalação de câmera de monitoramento extrapola limites do pedido e não guarda relação direta com preservação do direito de vizinhança. Afastamento apenas deste item.

6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença mantida em seus termos, com exclusão apenas da determinação de instalação de câmera de monitoramento. Sucumbência recíproca.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501469-50.2016.8.05.0001, em que é apelante JOSÉ CARLOS DE ANDRADE e apelado JOSÉ ANTÔNIO CUNHA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR de inadequação da via eleita e CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora

Salvador, .